Tribunal: TJES
Processo: 5004948-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
4
948
-
6
1
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
SAMUEL DA CONCEIÇÃO SILVA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA
DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL DA CONCEICAO SILVA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
4
948
-
6
1
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
SAMUEL DA CONCEIÇÃO SILVA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA
DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
4
948
-
6
1
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
SAMUEL DA CONCEIÇÃO SILVA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA
DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SAMUEL DA CONCEIÇÃO SILVA
, em face de ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de C
onceição do Castelo
/ES

que
, nos autos do
processo nº
0
00
0
0
023
-
59
.20
2
4
.8.08.00
1
6
,
que
manteve a prisão preventiva d
o
paciente, que foi preso em flagrante delito por suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, (2x) e artigo 147 (2x) ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, p
raticados em face de sua companheira e de sua sogra, senhora Alessandra da Silva Mineguce, além de ameaças contra Paulo André Moreira, acrescentando-se o delito do artigo 329 do Código Penal, eis que resistiu à ação dos policiais militares acionados para a ocorrê
ncia
.

Afirma, no entanto,
que
i
nexistem motivos para a manutenção da custódia, especialmente porque a própria vítima teria comparecido ao fórum local e solicitado a revogação das medidas protetivas, além do que, segundo o Impetrante, a vítima sequer estaria amparada pela Lei Maria da Penha.
E
, ainda, que o Paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, e por fim, requer a fixação de medidas cautelares diversas da pr
isão.

Pois bem.

Consta nos documentos juntados, especialmente na denúncia, que o acusado,
no âmbito de suas relações íntimas de afeto,
ofendeu a integridade física de sua companheira, Sra. Amanda Mineguci Nascimento, agarrando-a fortemente pelo pescoço, tentando enforcá-la e causando-lhe as lesões descritas às fls. 141, declaração da vítima de fls. 121/123.

Segundo
descrito nos autos
,
o
s fatos imputados ao Paciente, em que pese o sancionamento, em abstrato, mostrar-se de reduzida monta, evidenciam destempero, agressividade e desequilíbrio emocional, deflagrados por motivos injustificáv
eis.

Ademais, voltou-se não somente contra sua companheira, recém operada e com a cesariana ainda em processo de cicatrização, mas também com riscos à sua própria filha, de menos de um mês de idade, que estava no colo da mã
e.

Analisando o pedido de revogação da prisão feito pela defesa do réu, o MM. Juiz
a quo
, assim decidiu:

“(...) Primeiro, não vislumbro ilegalidade no decreto prisional, havendo indícios de autoria e materialidade delitiva. Outrossim, há evidências concretas para manter asseguradas a ordem pública.

Nesse sentido, pelo que se denota dos elementos indiciários colhidos, o acusado, após embriaguez voluntária (consumo de bebidas alcoólicas e drogas), investiu em série contra a integridade psicológica e física de sua companheira (na presença da prole), da mãe de sua companheira e contra agente de segurança pública.

Em análise perfuntória, notam-se traços verossímeis de postura voltada à progressão criminosa, associada ao consumo de drogas e seus efeitos deletérios, não havendo indícios de que - apesar de um das vítimas ter requerido a revogação da medida protetiva, consoante ID 40589880 - todas as vitimas dos supostos ilícitos estariam de acordo com essa mesma declaração.

A escalada das verossímeis infrações - cujo juízo de certeza somente será extraído da instrução em contraditório - revelam tendência à reiteração delitiva, devendo esse Juízo garantir efetivamente (e não apenas virtualmente) a ordem pública. Ademais, observo que o fato de o requerido possuir ou não bons antecedentes, residência fixa e ser primário em nada obstaculiza a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que estes elementos não fazem parte dos requisitos da prisão preventiva.

(...)”
grifei

Além disso, a versão apresentada pel
a Defesa
é apenas um enxerto do
fato da vítima ter manifestado desinteresse no procedimento cautelar
, sendo que há outra narrativa, que deverá ser melhor apurada no transcorrer de ação penal.

No que diz respeito aos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que só a existência de condições pessoais e favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão, em que enfrentou até mesmo a guarnição da Polícia Militar, além de ameaçar terceiro, motorista de aplicativo que buscava, juntamente com a mãe da vítima, resgatá-la.

Outrossim, conforme sedimentado na jurisprudência, gozar o agente de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim,
uma vez demonstrados os requisitos determinantes da cautelar extrema e, por conseguinte, a necessidade de sua imposição, não resta espaço à substituição da prisão por medidas diversas, pois seriam essas insuficientes para resguardar
a

coletividade.

Não se pode olvidar, ainda, que e
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

Ante tais considerações, tenho que a manutenção da custódia cautelar se impõe, além do que, na prática, o processo já se encaminha para a instrução e consequente julgamento, quando se decidirá acerca das imputações e necessidade de manutenção da custódia, dado eventual regime prisional a ser imposto ao Paciente.

Por tais razões,

CONHEÇO
do presente
writ
, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)